Tribunal: TJMT
Processo: 0008689-15.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008689-15.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIO RECURSAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorário recursaL no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2. Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar o VÍCIO apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede Cuiabá em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0008689-15.2009.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 165322180).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede Cuiabá em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0008689-15.2009.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) de férias, a partir de 06.03.2004, aos professores contratados temporariamente substituídos pelo Sindicato-autor, que deverão comprovar sua situação em sede de execução individual, além de honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 10166997 – pág. 27/32).

Sendo assim, o recorrente pleiteia a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie. A Propósito,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorários recursais no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido
.”
(TJMT, RED n. 1048527-59.2020.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 25.04.2023 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada
.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP, RED n. 1131207-14.2014.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cristina Medina Mogioni, j. 30.06.2021 – negritei)

Nessa trilha e sem maior delonga, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos em favor do embargante para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023